Tribunal: TJMT
Processo: 1008158-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008158-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JANAINA CRISTINA MARQUES CAPOBIANCO - CPF: 893.051.831-15 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (AGRAVADO), ADEIR PINTO DA SILVA - CPF: 327.695.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCOIS ALMEIDA - CPF: 439.183.876-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE - CPF: 372.853.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE - CPF: 693.811.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU -
EXECUÇÃO GARANTIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1o, DO CPC –

RECURSO DESPROVIDO.

O art. 919, § 1o, do NCPC prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua atribuição de forma excepcional quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Presentes os requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC, é possível atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução em sua totalidade, especialmente quando a dívida exequenda em debate se encontra devidamente garantida.

Não está evidente o perigo de dano ao agravante, decorrente da concessão de efeito suspensivo aos embargos de execução propostos pelo executado/agravado, quando
a ação executória busca a execução de dívida que se encontra protegida por vários bens imóveis dados em garantia hipotecária, devidamente registrado na 1a Circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá,
sendo que referidos imóveis serão objeto de penhora nos autos, conforme preconiza o § 3o, do art. 835 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008158-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JANAINA CRISTINA MARQUES CAPOBIANCO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
que nos autos dos Embargos à Execução no
1020155-32.2022.8.11.0041
ajuizada por
JANAINA CRISTINA MARQUES CAPOBIANCO
, deferiu o pedido de suspensão da execução, por entender estar presente os pressupostos do art. 919, § 1o do CPC.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que deferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução da embargante, sem observar os requisitos do art. 919, §1o do Código de Processo Civil.

Afirma que não há falar em segurança do juízo pelo simples fato de o contrato exequendo estar garantido por hipoteca, pois não se trata de garantia processual (penhora, depósito ou caução), mas sim de garantia civil. Ademais, aduz que a presença de garantia real de natureza civil nos autos não significa garantia da execução, uma vez que não se substituiu a penhora, que sequer foi formalizada nos autos.

Requer a concessão do efeito suspensivo, posto ser imprescindível ao presente recurso, evitando-se a suspensão da execução, pois do contrário implicará na ineficácia da tutela jurisdicional a ser prestada. Reforça que
“ o perigo da demora caracteriza-se pelo fato de prejuízos ao Banco agravante por falta de efetividade da execução e morosidade processual. Já o fumus bonis iuris está na flagrante ofensa ao artigo 919, §1o do Código de Processo Civil, porquanto a agravada não preencheu os requisitos autorizadores para a suspensão da execução. Já o

periculum in mora inverso, reside no fato de que o agravante está impedido de dar prosseguimento na sua execução e por consequência de receber o seu crédito, sofrendo evidente prejuízo financeiro, por uma decisão flagrantemente ilegal por ofensa literal à lei”.

Requer a reforma da decisão que deferiu o efeito suspensivo,

uma vez que não restou demonstrada a garantia processual (penhora, depósito ou caucão), com o
imediato prosseguimento da execução.

Alega que

não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil, merecendo a decisão Agravada a devida reforma.

Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida,
evitando-se a suspensão da execução
e ao final, o provimento do recurso, a fim de cassar a decisão recorrida.

A tutela recursal restou indeferida, conforme decisão constante no id no 165478192.

A agravada apresentou contrarrazões (id no 168454662) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que o BANCO DO BRASIL S.A ingressou com

Execução de Título Extrajudicial no 1027338- 93.2018.8.11.0041 em face da CX Contruções e na qualidade de avalistas, contra
François Almeida,

JANAINA CRISTINA MARQUES CAPOBIANCO, ADEIR PINTO DA SILVA, ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE e TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE, decorrente de Cédula de Crédito Bancária no 92102114 emitida em 23/6/2016, aditida em 17/05/2017, buscando o recebimento da quantia de R$ 4.103.867,29 (quatro milhões cento e três mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos),

A executada/agravada opôs embargos à execução no
1020155-32.2022.8.11.0041

em 31/05/2022, almejando o seu recebimento dotado do efeito suspensivo.

O juízo “a quo” deferiu o efeito suspensivo, conforme id no

107633539 – autos de origem.

Dessa decisão recorre o exequente.

De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias constatadas quando da apreciação da tutela recursal, a qual restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo parte do excerto da decisão:

“(...)
Conclui-se, então, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.

Na hipótese específica ora em julgamento, verifica-se que a parte embargante, ora agravada, demonstrou,
a priori,
a presença dos requisitos elencados no §1o do art. 919 do CPC, como decidiu a decisão singular.

Isso porque restou demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da embargante, porquanto neste momento processual a parte afirma em sede dos embargos (id no 86395444 – autos de origem), que os cálculos apresentados pelo exequente encontram-se equivocados e abusivos, o que eleva sobremaneira o débito discutido, o que redunda em risco de dano grave e, a continuidade da ação executiva poderá levar a expropriação de bens pertencente a executado/agravada, sendo que os embargos à execução pretende diminuir o valor do débito apoiado na Cédula de Crédito Bancário no 92102114 (EX 492101612) e sues aditivos, representados pelos contratos:, CARTÃO BNDES 8229284; - BB GIRO 237.304-86; - BB GIRO 237.306.775; - FCO 40/00842; que embasam a presente execução.

Além disso, há a garantia de vários imóveis dado em hipoteca, devidamente registrado na 1a Circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá, conforme se extrai do aditivo de retificação e ratificação a cédula de crédito bancário no 492101612 (atual 492102114), que acompanha os embargos a execução no

1020155-32.2022.8.11.0041
, conforme petição trazida pelo própria agravante, das matrículas dos imóveis gravados como garantia hipotecária da operação de crédito exeqüenda (id no 86395458 – pág 307-
.355 , id no 86395461 – pag 1-89, id no 86395462 – pág 1-3; id no 86395464 – pág 1-94; id no 86395465 pág 1-43

Assim, no que se refere à necessidade de a execução estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, certo é que a ação principal visa executar dívida que está devidamente garantida por vários imóveis dados em garantia hipotecária na ação de execução, devendo tais bens serem, impreterivelmente, objeto de penhora nos autos da execução, nos termos do art. 835, §3o do CPC, senão vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Ademais, não se pode olvidar que a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá ser modificada, revogada a qualquer tempo, a requerimento da parte interessada, cessando as circunstâncias que a motivaram, conforme prescreve o § 2o, art. 919 do CPC.

Deste modo, entendo,
a priori
, que restaram preenchidos os requisitos para a concessão do referido efeito suspensivo aos embargos, como procedeu o
decisum.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – APLICABILIDADE DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA – RECURSO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), é devida a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (REsp 1272827-PE).

(
N.U 1000808-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)

Desta feita,
indefiro efeito suspensivo

postulado
, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.

(Id no 165478192)

Nota-se que a pretensão da agravada de atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução originários merece ser mantida.

Como mencionado, a ação executória busca a execução de dívida que se encontra protegida por vários bens imóveis dados em garantia hipotecária (id no 86395458 – pág 307-
.355 , id no 86395461 – pag 1-89, id no 86395462 – pág 1-3; id no 86395464 – pág 1-94; id no 86395465 pág 1-43)
, devidamente registrado na 1a Circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá, sendo que referidos imóveis serão objeto de penhora nos autos, conforme preconiza o § 3o, do art. 835 do CPC, não resultando nenhum prejuízo ao Agravante.

Ademais, restou demonstrada, a probabilidade do direito da embargante/agravada, já que a parte afirma em sede dos embargos (id no 86395444 – autos de origem), que os cálculos apresentados pelo exequente encontram-se equivocados e abusivos, o que eleva sobremaneira o débito discutido, o que redunda em risco de dano grave e, a continuidade da ação executiva poderá levar a expropriação de bens pertencente a executado/agravada, sendo que os embargos à execução pretende diminuir o valor do débito apoiado na Cédula de Crédito Bancário no 92102114 (EX 492101612) e sues aditivos, representados pelos contratos:, CARTÃO BNDES 8229284; - BB GIRO 237.304-86; - BB GIRO 237.306.775; - FCO 40/00842; que embasam a presente execução.

Portanto, verifica-se que a parte agravada, demonstrou, a presença dos requisitos elencados no §1o do art. 919 do CPC, como decidiu a decisão singular.

A propósito, colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU - EXECUÇÃO GARANTIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1o, DO CPC – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DETERMINADOS PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - INTERESSE COMUM DAS PARTES –DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art.
919, § 1o, do NCPC prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua atribuição de forma excepcional quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Presentes os requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC, é possível atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução em sua totalidade, especialmente quando a dívida exequenda em debate se encontra devidamente garantida. Cabe a instituição financeira a exibição dos documentos determinado pelo juiz de primeiro grau, uma vez que detém a obrigação de guarda e manutenção destes.“Já reconheceu esta Corte que não se admite a recusa de exibição de documentos comuns às partes, principalmente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no Ag 1.233.182/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 24/5/2011) (TJ-MT - AI: 10100396120208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS. 1. Em regra geral, os embargos à execução por título extrajudicial não suspendem a execução, salvo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é distinto das consequências naturais da execução
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0347.17.002171-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DEMONSTRADOS PARA CONCESSÃO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DA DECADÊNCIA À PRINCÍPIO DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
À luz das disposições processuais (art. 919 do CPC), a regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, o Juiz pode, a requerimento da parte, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao recorrente grave dano de difícil, ou incerta, reparação e desde que esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente conforme prevê o §1o do art. 919 do Código de Processo Civil
. (N.U 1002278-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1018970-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023